Tribunal: TJSP
Processo: 1013241-71.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Queima de aparelho refrigerador. Nexo entre os danos e irregularidade na rede elétrica externa confirmado pela perícia. Ressarcimento devido. Indenização por dano moral igualmente devida, mas que comportava redução. Recurso parcialmente provido.